Tribunal: TJES
Processo: 5003027-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003027-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento de apelação criminal. Recurso já remetido ao Tribunal. Pedido de revogação da prisão preventiva. Gravidade concreta dos fatos. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Olinto Marçal Jardim Junior, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Comarca de Ecoporanga/ES. A defesa alega constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo para julgamento da apelação criminal interposta em julho de 2024. Informa-se que os autos foram remetidos ao juízo de origem para regularização conforme Ato Normativo nº 220/2024, mas não teriam retornado à Corte. Postula-se ainda a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve constrangimento ilegal decorrente da demora no processamento da apelação criminal; e
(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir
3. Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a apelação criminal já foi devidamente remetida a esta Corte e encontra-se pendente de julgamento, sanando a insurgência da defesa quanto à demora anteriormente apontada.
4. No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, a gravidade concreta dos fatos — homicídio qualificado praticado por policial militar, mediante disparos de arma de fogo após ingestão de bebida alcoólica — justifica a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada. Ausência de constrangimento ilegal. A regular tramitação da apelação criminal afasta a alegação de excesso de prazo, e a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de resguardo da ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003027-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA
Advogados do(a) PACIENTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
OLINTO MARÇAL JARDIM JUNIOR,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito de Ecoporanga/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo, para julgamento da Apelação Criminal interposta desde Julho de 2024.

Argumenta, ainda, que os autos originários foram remetidos ao juízo
a quo
, para regularização nos termos do Ato Normativo 220/2024, sendo que, até o presente momento, não retornaram a esta Corte.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico que a ação penal originária foi remetida ao juízo
a quo
, para adequação nos termos do Ato Normativo nº 220/2024, eis que, em se tratando de Recurso em Sentido Estrito, a Secretaria da Comarca de origem deve providenciar a autuação do recurso em apartado, com distribuição por dependência ao processo originário e, só então, proceder à remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Contudo, diferentemente da situação verificada, quando do indeferimento do pedido de liminar, a apelação criminal interposta pelo paciente já foi devidamente remetida a esta Corte, estando pendente o seu julgamento.

Verifica-se, assim, que a irresignação da defesa quanto à demora na remessa do recurso de apelação criminal a esta Corte, foi devidamente sanada.

Por outro lado, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo não encontrar respaldo nas peculiaridades do caso concreto.

O paciente foi condenado a 16 anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, pela prática de crime de homicídio qualificado.

Salienta-se que o paciente é policial militar, e, ao participar de uma festa na cidade de Ecoporanga, após ingestão de bebida alcóolica, desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima Romário.

Em razão da gravidade concreta dos fatos em apuração, a prisão preventiva de Olinto é indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)